Tribunal: TJES
Processo: 5022425-59.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022425-59.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUAN MAICON RODRIGUES ALVES

PARTE RE: PRESIDENTE DA 4ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO DETRAN/ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA. PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I - O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, determina a obrigatoriedade de instauração concomitante dos processos administrativos de aplicação da multa e de suspensão do direito de dirigir, quando a penalidade de suspensão decorre de infração específica.

II - O art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018, com a redação dada pela Resolução nº 844/2021, reforça essa exigência de simultaneidade procedimental, fixando, ainda, o prazo máximo de 180 ou 360 dias para expedição da notificação da penalidade, conforme haja ou não defesa prévia.

III - No caso dos autos, verifica-se que a autuação ocorreu em 25/05/2021, a notificação da penalidade de multa foi emitida em 26/09/2021, e a instauração do processo administrativo de suspensão ocorreu apenas em 04/09/2022, com aplicação da penalidade apenas em 05/12/2022, evidenciando o desatendimento ao comando legal de simultaneidade e à tempestividade procedimental.

IV - A violação ao § 10 do art. 261 do CTB e ao art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018 impõe a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por configurar ilegalidade formal insanável, violadora do devido processo legal administrativo.

V - Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5022425-59.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTE: LUAN MAICON RODRIGUES ALVES

PARTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária no âmbito de mandado de segurança impetrado por
LUAN MAICON RODRIGUES ALVES

face ao
PRESIDENTE DA 4ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO DETRAN/ES
, visando a anulação do processo administrativo nº 2022-KP2TH, que lhe impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir e submissão a curso de reciclagem.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, considerando que o processo de suspensão do direito de dirigir somente foi instaurado quase um ano depois do processo de aplicação da multa, declarando, assim, a nulidade do Processo Administrativo nº 2022-KP2TH e seu arquivamento.

O Impetrante manifestou expressamente seu desinteresse recursal, vindo os autos ao reexame necessário.

A sentença não comporta dissenso.

No caso dos autos, o Impetrante aduz que foi autuado em 25/05/2021, por infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (recusa ao teste do bafômetro).

Afirma que pagou a multa correspondente em setembro de 2021, mas apenas em dezembro de 2022 fora notificado quanto a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a necessidade de realização de curso de reciclagem.

Assim, alega que houve violação ao disposto no §10, inciso II, do art. 261 do CTB, que determina a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir e da aplicação da penalidade de multa, configurando decadência do direito de punir do Estado.

Como dito, a razão está com o Impetrante.

A suspensão do direito de dirigir aplicável ao Impetrante decorre de infração específica (art. 165-A do CTB), hipótese para a qual assim dispõe o CTB:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

(...)

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem,
de forma específica
, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

(...)

§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo
deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa
, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

Sobre a suspensão do direito de dirigir, há de se considerar, ainda, o disposto na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN:

CAPÍTULO II - DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

(...)

Seção II - Por Infração Específica

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:

I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB; (Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

II - quando o infrator não for o proprietário do veículo,
o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um único processo para essa finalidade
, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações.
(Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

§ 3º O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é de 180 (cento e oitenta) dias ou de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, na forma do art. 282 do CTB. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).

Veja-se, então, que são três as notificações necessárias, (i) a notificação autuação, (ii) a notificação da instauração do processo administrativo e (iii) a notificação da aplicação da penalidade.

E mais, para o caso dos autos,
o processo administrativo
de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa,
conforme §10, do artigo 261, do CPC
, bem ainda, há prazo de 180 ou 360 dias para expedição da notificação na penalidade, a depender da existência de defesa prévia (§3º, do artigo 8º Res. nº 723/2018 do CONTRAN).

No caso dos autos, a notificação da autuação se deu em 28/05/2021,
com notificação da penalidade
de multa
em 26/09/2021, ao passo que a notificação de in
s
tauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir fora emitida em 04/09/2022
, enquanto a notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir somente fora emitida em 05/12/2022 (ID 12322568).

Portanto, tendo consideração que o infrator não era proprietário do veículo, operou-se nos autos manifesta violação da imposição de instauração concomitante dos processos de aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir, que fora instaurado quase um ano depois, o que fora claramente apontado em sentença.

Dada esta realidade,
conheço da remessa necessária, confirmando a sentença
devolvida
ex officio
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para confirmar a sentença em sede de reexame necessário.